Tribunal: TCU
Processo: 022.964/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Mineração, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7943/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Agência Nacional de Mineração. Considerando que o ato foi encaminhado a esta Corte em 28.5.2020, ocorrendo o registro tácito em 28.5.2025; Considerando, entretanto, que, após a realização de medidas saneadoras, a unidade instrutiva especializada evidenciou o escorreito cálculo dos proventos pagos ao Sr. Sebastião Domingos de Oliveira (peça 41, p. 3). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria ao Sr. Sebastião Domingos de Oliveira. 1. Processo TC- Processo 022.964/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sebastião Domingos de Oliveira (XXX.776.711-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Mineração. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.